Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-90.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir tarifa de "assistência", matéria que extrapola os limites da petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir tarifa de "assistência", matéria que extrapola os limites da petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período, conforme tabela divulgada pelo BACEN no "Sistema Gerenciador de Séries Temporais". Composição de juros decorrente da utilização de Tabela Price como sistema de amortização. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Capitalização que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
5. Sentença reformada para determinar a restituição dobrada dos valores pagos a título de seguro, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.